Tribunal: TJES
Processo: 5006342-27.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006342-27.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA MONIQUE RODRIGUES RUAS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006342-27.2022.8.08.0048

RECTE.: ANDRESSA MONIQUE RODRIGUES RUAS

RECDO.: VIA VAREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. ESTORNO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que na data de 13/10/2021 adquiriu 01 Notebook junto à requerida que, logo após a compra, apresentou problemas. Como não foi possível o conserto, foi garantida a entrega de outro produto em perfeito estado, o que nunca ocorreu. Busca com a presente ação a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: Destaca que já houve o estorno integral do valor pago, sendo o típico caso de responsabilidade do fabricante do produto. Apresentou contrarrazões no id. 15672062. 3. Sentença: “Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual (devolução do valor pago por problemas no produto adquirido). O reconhecimento do dano patrimonial cujo estorno ocorreu antes mesmo do ajuizamento da ação, é mais que suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. O mero descumprimento contratual pela recorrida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.